Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155, caput, e § 1.o, do Código Penal (furto majorado pelo repouso noturno, por duas vezes, em continuidade delitiva), à pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as duas subtrações praticadas pelo apelante na madrugada de 19/06/2021, no interior da Loja Conect Play, constituem crime único de furto ou, ao revés, dois crimes autônomos tratados pela ficção jurídica do crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria delitivas estão plenamente comprovadas pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial colhidos em juízo e pela confissão extrajudicial do réu.
4. A tese de crime único exige unidade de conduta, caracterizada pela ausência de renovação do desígnio criminoso. No caso dos autos, o apelante saiu do estabelecimento após a primeira subtração consumada e retornou, após intervalo de aproximadamente duas horas, munido de bolsa para facilitar o transporte de novas mercadorias, o que evidencia a formação de novo desígnio autônomo, incompatível com a figura do crime único.
5. O intervalo temporal de duas horas entre as condutas, somado ao afastamento do agente do local do crime e ao seu retorno com instrumento logístico diverso, rompe a unidade de ação necessária ao reconhecimento do crime único, sendo adequado o tratamento jurídico como dois furtos em continuidade delitiva.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.